Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702512-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ITAMAR CABRAL TORQUILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de no 0007802-16.2019.8.07.0001, ajuizada por ITAMAR CABRAL TORQUILHO, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que ela autorize a internação, a realização da cirurgia, caso seja necessária, e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. Em breve síntese, sustenta que o agravado é beneficiário do plano de saúde coletivo da Unimed Norte Nordeste, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Aduz que a decisão agravada foi proferida sem que houvesse o devido contraditório e a agravante pudesse fazer tais alegações. Ressalta que as Unimeds são totalmente independentes entre si por força da Lei no 5.764/71 e que o mero fato de possuírem a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Afirma, assim, ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda e que o cumprimento de eventual obrigação seria impossível. Salienta que o valor fixado a titulo de multa diária para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, em especial quando se observa que a agravante não possui vinculo contratual com o agravado e a obrigação é impossível. Acrescenta que não foi fixado prazo para o cumprimento da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, requer a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Numa análise preliminar verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, a questão relativa à solidariedade das Unimeds por débitos de outras, apesar de divergências, vem sendo aceita por esta e. Corte de Justiça, tendo em vista a teria da aparência aos consumidores, ante a notoriedade que este conglomerado adquiriu no mercado. Ademais, verifica-se que trata de pedido de autorização para beneficiário do plano de saúde que se encontra no pronto socorro do Hospital Daher, necessitando de internação de urgência e realização de ecocardiograma, sob pena de maior descompensação das comorbidades. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida, mostra-se necessário, por hora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator